Tribunal: TJES
Processo: 5017612-25.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017612-25.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIELA DE MORAES RANGEL e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao fornecimento de consulta com neuropediatra, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estadual. O município requer sua exclusão da lide, sob o argumento de que a prestação pleiteada compete ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS e do Tema 1.234 do STF. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica deve ser excluído da lide em demanda de fornecimento de serviço de saúde cuja execução compete prioritariamente ao Estado; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora o cumprimento da obrigação tenha sido direcionado ao Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 793 da repercussão geral no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, podendo ser demandados conjunta ou isoladamente.

A autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a solidariedade entre os entes públicos.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo não descaracteriza a legitimidade passiva do Município de Cariacica nem autoriza sua exclusão da demanda.

A ausência de responsabilidade principal do Município pelo cumprimento da obrigação afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a exclusão da verba sucumbencial em relação ao ente municipal quando o tratamento ou procedimento é atribuído ao Estado, embora mantida a solidariedade passiva na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável segundo as regras do SUS não afasta a legitimidade passiva dos demais entes federados.

A condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada quando não lhe competir o cumprimento principal da obrigação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE-AgR 1.389.714/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03.07.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt na Rcl 45.342/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017612-25.2023.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: B. R. S.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
B. R. S.,
menor, representado por sua genitora, Gabriela de Moraes Rangel,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e a municipalidade a fornecer ao requerente consulta com neuropediatra, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado.

Em suas razões (id. 14366968) o município sustenta
que, segundo a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, a disponibilização da consulta médica pleiteada é de responsabilidade do Estado.

Nesse contexto, aduz ser necessária a sua exclusão da presente demanda, em observância ao Tema 1.234 do STF.

Subsidiariamente, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Depreende-se que a ação originária objetivou
a
realização de consulta em neurologia pediátrica em favor do menor
B. R. S.
, pretensão que, conforme mencionado, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
.

Com efeito, o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A Corte Suprema firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema
. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF; RE-AgR 1.389.714; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 03/07/2023; DJE 17/08/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. [...] 3
.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. 4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ratificado no julgamento do Tema 793/STF e com o julgamento do RE 855.178 ED/SE, bem como com a jurisprudência do STJ
. 5. Conclui-se que a definição do ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. No caso em análise, a decisão agravada não merece retificação, uma vez que está fundamentada de forma suficiente e em consonância com o entendimento pacífico do STJ. 7. Agravo Interno negado. (STJ; AgInt-Rcl 45.342; Proc. 2023/0118708-0; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/10/2023)

Ressalto, ainda, que a
o apreciar o Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, visando
ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade (conclusão nº 4 do ED na Tese 793), não merece acolhimento o pleito de exclusão do município da lide.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo não descaracteriza a solidariedade imposta aos entes públicos.

Apesar disso, vislumbro não ser possível condenar o Município de Cariacica ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado.
5. Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência. 6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/02/2024).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município, tão somente para excluir sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)